Tribunal: TJDFT
Processo: 0750795-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a circunscrição que abrange o domicílio da parte ré é a de Águas Claras ou a de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, uma vez que a parte ré possui domicílio localizado em quadra incluída na Região Administrativa de Taguatinga/DF pela Lei Complementar Distrital no 958/2019, nessa Circunscrição Judiciária deve tramitar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: “Com base na Lei Complementar Distrital no 958/2019, a circunscrição judiciária competente para a tramitação da demanda é a Região Administrativa de Taguatinga/DF, dado que o domicílio do réu se encontra na quadra incluída nessa região.”
Dispositivos relevantes citados: LC 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805146 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Câmara Cível; Acórdão 1687233 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 2a Câmara Cível.